Tribunal: STF
Processo: RE 1527423
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REGISTRO DE CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EMOLUMENTOS CALCULADOS A PARTIR DO QUANTITATIVO DE UNIDADES HABITACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. FATOS ANTERIORES AO JULGAMENTO DOS RE N. 8428461 E 10276332. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMOLUMENTOS DE AVERBAÇÕES E REGISTROS. ATO DE REGISTRO ÚNICO. ART. 237-A, §1º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. APLICABILIDADE NÃO RESTRITA ÀS INCORPORAÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PRECEDENTES DO CNJ, STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1. A pretensão de repetição de valores indevidamente cobrados a título de emolumentos cartorários não se confunde com a reparação por supostos danos causados em decorrência de conduta gravosa ilícita imputada a delegatário de serventia extrajudicial para fins de adoção do entendimento que fundamentou o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 8428461 e 10276332, sob o rito repetitivo, Temas n. 777 e 940, respectivamente. 2. Sob a vigência da redação originária do art. 22, da Lei Federal n. 8.935/1994, o entendimento adotado era de que o exercício de atividade notarial delegada, nos termos do art. 236, § 1º, da CF, deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada. 3. A Lei Federal n. 6.015/1973, com redação dada pela Lei Federal n. 12.424/2011, previa, em seu art. 237-A, §1º que, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. 4. Ainda que o art. 237-A, em sua redação originária, haja sido inserido na Lei de Registros Públicos pela Lei Federal n. 11.977/2009, que dispôs sobre o “Programa Minha Casa, Minha Vida”, o seu comando normativo não se restringe às incorporações imobiliárias a ele vinculadas, consoante já decidiu o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no exercício de sua competência constitucional, no Pedido de Providências n. 0005525-75.2009.2.00.0000. 5. As custas e emolumentos decorrentes de direito real de garantia, considerada a incorporação, são cobrados sob o ângulo de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou atos intermediários existentes, nos termos do art. 237-A da Lei Federal n. 6.015/1973. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n. 35733 (doc. 14, pp. 3-4).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 37, § 6°, e 236, caput e § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que: 



    [...] o ato notarial ou de registro que gera dano ao particular deve ser atribuído como responsabilidade direta do Estado, que deverá ajuizar a respectiva ação de regresso contra o tabelião ou registrador que perpetrou o dano, de modo a investigar a sua responsabilidade subjetiva na espécie (doc. 23, pp. 7-8).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846 RG/SC (Tema 777 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    No voto condutor do referido precedente, o relator assinalou que:



    [...] tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, reconheço a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Com essa orientação, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio):



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.485.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/9/2024).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.335.946 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 31/8/2023).



    No mesmo sentido, reporto-me às seguintes decisões: ARE 1.526.536/PR, da minha relatoria, DJe 10/12/2024; RE 1.489.558/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2024; RE 1.470.869/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; e RE 1.444.280 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/9/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a ilegitimidade passiva da ora recorrente. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1818 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator